Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712777-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR ALVES SILVA AGRAVADO: NALDIR CHAVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34697275) interposto por EDGAR ALVES SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Naldir Chaves de Sousa, condicionou a restituição do veículo mediante o pagamento das multas. Eis o teor do ato decisório (ID 119816084 do processo de referência): Trata-se de cumprimento de sentença movido por EDGAR ALVES SILVA em face de NALDIR CHAVES DE SOUSA. Foi proferida sentença neste processo nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos e DECRETO a rescisão do contrato de compra e venda do veículo FORD KA/FLEX, ano 2012, placa JJH6738/GO, devendo as partes retornar ao seu status quo ante. Ainda, CONDENO o réu a pagar ao autor importância de R$ 922,39 (novecentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) referentes aos danos materiais decorrentes de multas de trânsito e despesas administrativas com o veículo, além dos débitos relativos aos tributos vencidos até a data da efetiva devolução do bem, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o seu desembolso e juros moratórios de 1% a contar da citação. Do referido montante deverá haver a compensação do valor pago pelo réu a título das prestações do financiamento durante o período de fevereiro a dezembro de 2015. Ainda, CONDENO o requerido na obrigação de fazer consistente para promover, junto ao órgão de trânsito responsável, a transferência das multas para o seu nome durante o período em que esteve na posse do veículo, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Por fim, DETERMINO que o requerido promova a entrega do veículo marca/modelo FORD KA/FLEX, ano 2012, placa JJH6738/GO. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face dos argumentos acima alinhavados, é forçoso o reconhecimento da verossimilhança da alegação da pretensão deduzida. De outro lado, o perigo da demora centra-se na impossibilidade de o autor gozar livremente de seu bem, assim como de ter o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. Assim, DETERMINO, a título de tutela de urgência, a reintegração na posse do automóvel FORD KA/FLEX, ano 2012, placa JJH6738/GO. Expeça-se mandando de reintegração de posse do veículo e promova-se a restrição total (circulação) do veículo junto ao Renajud. Arcará o réu com o pagamento das custas finais e com o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da presente decisão e do efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Após, foi inserida restrição de circulação do veículo através do sistema RENAJUD, conforme ID 26304153 - Pág. 62. Assim, o feito tramitou na tentativa de localizar o veículo e encontrava-se aguardando o cumprimento de carta precatória de busca e apreensão, conforme ID 106664568. Então, foi recebida comunicação do DENTRAN/DF informando que o veículo foi recolhido ao depósito por falta de licenciamento. Intimado a se manifestar, o exequente requereu a restituição do veículo, além da transferência das multas para o nome do executado. É o breve relatório. Decido. Quanto ao pedido de restituição do veículo formulado pelo exequente, ele deve promover o pagamento das multas vinculadas ao veículo, com o fim de regularizar o seu licenciamento. Os valores referentes às multas e despesas abrangidas por este processo, e relacionadas pelo autor na petição inicial, poderão ser neste processo executadas. Também poderão ser executados neste processo os débitos relativos aos tributos vencidos até a data da efetiva devolução do bem. Após, poderá ser expedido ofício ao DETRAN/DF para que a pontuação relativa as multas abrangidas pelo período em que o executado permaneceu com o veículo sejam transferidas para o seu nome. Expeça-se ofício ao DETRAN/DF comunicando que foi concedido prazo para que o requerente promova a regularização do veículo quanto às despesas a ele vinculadas. Intime-se o exequente para promover a regularização dos débitos relativos ao veículo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Intime-se. Cumpra-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que alienou o veículo automotor Ford KA/Flex, placa JJH6738/GO, ano 2012, para o agravado, mas em razão do descumprimento contratual, houve decreto de rescisão e determinação ao recorrido para transferir as multas para seu nome durante o período em que esteve na posse do bem. Alega que o agravado descumpriu o comando judicial, motivo pelo qual é dever do Magistrado, nos termos do art. 536 do CPC, determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela. Aduz o agravante que, no caso, faz jus, em sede de tutela antecipada, que determine ao Detran/DF a liberação do automóvel, mediante a transferência dos débitos para o nome do agravado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não que não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A sentença exequenda assim determinou: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos e DECRETO a rescisão do contrato de compra e venda do veículo FORD KA/FLEX, ano 2012, placa JJH6738/GO, devendo as partes retornar ao seu status quo ante. Ainda, CONDENO o réu a pagar ao autor importância de R$ 922,39 (novecentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) referentes aos danos materiais decorrentes de multas de trânsito e despesas administrativas com o veículo, além dos débitos relativos aos tributos vencidos até a data da efetiva devolução do bem, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o seu desembolso e juros moratórios de 1% a contar da citação. Do referido montante deverá haver a compensação do valor pago pelo réu a título das prestações do financiamento durante o período de fevereiro a dezembro de 2015. Ainda, CONDENO o requerido na obrigação de fazer consistente para promover, junto ao órgão de trânsito responsável, a transferência das multas para o seu nome durante o período em que esteve na posse do veículo, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Por fim, DETERMINO que o requerido promova a entrega do veículo marca/modelo FORD KA/FLEX, ano 2012, placa JJH6738/GO. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face dos argumentos acima alinhavados, é forçoso o reconhecimento da verossimilhança da alegação da pretensão deduzida. De outro lado, o perigo da demora centra-se na impossibilidade de o autor gozar livremente de seu bem, assim como de ter o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. Assim, DETERMINO, a título de tutela de urgência, a reintegração na posse do automóvel FORD KA/FLEX, ano 2012, placa JJH6738/GO. Expeça-se mandando de reintegração de posse do veículo e promova-se a restrição total (circulação) do veículo junto ao Renajud. Como se observa, embora haja determinação judicial para entrega do automóvel ao agravante, o certo é que, havendo descumprimento por parte do recorrido, há observação de que será convertido em perdas e danos. Ademais, inexiste no édito mencionado determinação ao DETRAN/DF para efetuar a liberação do bem. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 27 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador